Tribunal: TJMT
Processo: 0003835-84.2017.8.11.0012
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003835-84.2017.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JUAREZ GOMES DA SILVA - CPF: 838.859.431-15 (RECORRENTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (RECORRIDO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dis
pensado o relatório em face ao d
isposto no art. 46 da Lei 9.09
9/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DO ADVOGADO. AGRESSÃO FÍSICA. ABUSO DE AUTORIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por advogado, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de agressões físicas sofridas durante abordagem policial, quando o autor buscava acompanhar cliente no exercício regular da advocacia.

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do agente policial, ao impedir o exercício profissional do advogado e praticar agressões físicas, configura ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

4.

Conjunto probatório revela, de forma harmônica e convergente, por meio do exame de corpo de delito pela POLITEC e prova testemunhal, que o autor sofreu lesões físicas decorrentes de agressões perpetradas por policial militar, sem justificativa legítima, caracterizando desvio de finalidade e abuso no exercício do poder de polícia.

5.

A atuação estatal, embora dotada de prerrogativas voltadas à supremacia do interesse público, encontra limites intransponíveis nos direitos fundamentais, notadamente na dignidade da pessoa humana e no livre exercício profissional (CF/1988, art. 5o, incs. X e XIII), sendo vedadas condutas arbitrárias ou desproporcionais.

6.

A restrição ao exercício da advocacia, somada à violência física injustificada, evidencia violação não apenas à integridade física do indivíduo, mas também às garantias institucionais da função essencial à Justiça, o que agrava a reprovabilidade da conduta estatal.

7.

Inexistem elementos que indiquem a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou culpa exclusiva da vítima, ônus que incumbia ao ente estatal, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

8.

O dano moral, na hipótese, decorre da própria ilicitude do ato (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, diante da gravidade da agressão e da violação a direitos fundamentais. A indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação, razão pela qual se mostra adequada o valor fixado em R$ 10.000,00, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a banalização da tutela jurisdicional.

9.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial para condenar o Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026